Tribunal: TJDFT
Processo: 0726681-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu pedido de renovação de expedição de mandado de penhora, avaliação, remoção e intimação em endereço já diligenciado, porque “o exequente não instruiu o pedido com provas de que a executada permanece no endereço”. Também, indeferiu o pedido de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, porque não “caracterizada as situações consideradas atentatórias à dignidade da justiça pelo fato de ter sido informado ao oficial de justiça que a executada mudou-se do local diligenciado”.
2. Após a interposição do recurso, a parte credora (ora agravante) requereu a intimação da agravada/devedora para “indicar bens passíveis de penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, punível com a aplicação de multa, com fulcro no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil” ou, sucessivamente, que fosse apresentada proposta de acordo.
3. Sobreveio nova decisão indeferindo os pedidos formulados.
4. A parte credora (agravante) requereu a inclusão do nome da agravada no sistema Serajud. Em nova decisão, o Juízo de origem pontuou já terem sido realizadas diversas diligências nos sistemas disponíveis e determinou o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, suspendendo o cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, § 1o, do CPC.
5. Na sequência, foi indeferido o pedido de pesquisa no sistema CRCJUD, para obter informação do estado civil da devedora/agravada.
6. Em seguida, a própria credora (agravante), reconhecendo o insucesso das medidas constritivas, requereu a suspensão do curso processual para “realizar pesquisas extrajudiciais que possam auxiliar efetivamente na busca por bens dos Executados passíveis de penhora”.
7. O Juízo de origem consignou que “o processo já encontra-se suspenso por ausência de bens até 16/09/2022”, não sendo, pois, necessária nova suspensão. Ao final, remeteu os autos ao arquivo provisório, conforme determinado anteriormente.
8. Diante do requerimento da própria parte credora de suspensão do andamento processual do feito executivo, por não localizar bens passíveis de penhora, mesmo após diversas diligências e pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, revela-se impertinente o julgamento do mérito do agravo de instrumento, ante o esvaziamento do recurso, o que implica perecimento do interesse recursal.
9. Recurso conhecido e desprovido.